Tribunal: TJDFT
Processo: 0725608-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo Interno. Ação Rescisória. Intempestividade. Prazo Decadencial de Dois Anos. Inaplicabilidade. Fundamento. Prova Nova. Artigo 966, VII, do CPC. Decisão Mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de Interno objetivando a reforma da decisão que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base nos artigos 332, § 1o, 487, II, 968, § 4o, e 975, todos do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de se aplicar o prazo decadencial de 5 anos em ação rescisória, com fundamento em prova nova.
III. Razões de decidir
3. No caso, a ação rescisória foi ajuizada com fundamento no artigo 966, VIII, do CPC para a correção de erro e preterição de formalidades legais relativas a imóvel rural de propriedade/condomínio de Joana Gomes da Silva e a consequente retificação do imposto ITCMS, além da readequação dos quinhões remanescentes.
4. Não há que se falar em extensão do prazo decadencial para cinco anos, nos termos do artigo 975, § 2°, do CPC, se os fundamentos da ação foi erro de fato, e não prova nova (artigo 966, VII, do CPC).
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo Interno não provido. Unânime.
Dispositivos relevantes citados: artigos 966, VII e VIII, 975, caput e § 2°, do CPC.